Tribunal: TJDFT
Processo: 0746203-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA (agravante/executada) em face da decisão (ID 20685145) que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo 0735072-71.2019.8.07.0001) movida por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC BRASÍLIA (agravado/exequente), indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo em virtude de supostos fatos novos. A agravante/executada afirma, em síntese, que a garantia fidejussória por ela prestada, a qual fundamenta a expropriação do seu patrimônio no feito de origem, teria derivado de coação praticada por sua neta, a qual obteria vantagens financeiras sobre sua avó. Aduz que somente tomou conhecimento do feito de origem a poucos meses, quando recebeu o contato de uma corretora de imóveis interessada na intermediação da venda do bem a terceiro, para fins de pagamento do crédito perseguido pelo agravado/exequente. Ressalta que “após tal ligação, com o auxílio de familiares soube que era fiadora de sua neta Thaís Yelen Ferreira proprietária da empresa T E T FIRMAMENTO ACADEMIA LTDA -ME, sendo que nunca teve ciência de que figuraria como tal garantia em qualquer contrato”. Esclarece que ajuizou ação anulatória, “autuada sob o número 0732312-18.2020.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, onde se demonstra os crimes cometidos, bem como pleiteia a anulação dos títulos em face da coação e simulação praticadas com uma idosa”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para “reformar a decisão agravada no sentido suspender a execução no processo 0735072-71.2019.8.07.0001 até o julgamento da ação anulatória em curso ou até que se finalize o inquérito policial de apuração da coação praticada”. Ausente o recolhimento do preparo em função da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o artigo 917 do Código de Processo Civil disciplina as matérias de defesa a serem alegadas em sede de embargos à execução, dentre as quais se inserem os fatos narrados na petição recursal, os quais tendem à desconstituição da garantia fidejussória prestada pela ora agravante/executada. Ocorre, a partir de análise prefacial dos autos de origem, é possível perceber que a agravante/executada foi regularmente citada (ID 49935937 – autos de origem), opôs embargos à execução (ID 49936295) e, inclusive, apresentou impugnação à penhora de saldo bancário (ID 49936741), além de ter apresentado irresignação dirigida à avaliação do imóvel penhorado na origem (ID 64097112). Assim, não se apresenta como crível a tese defensiva de que a agravante/executada somente tomou conhecimento do feito a pouco tempo. Ademais, eventual investigação policial acerca de fatos supostamente ocorridos à época da prestação da garantia fidejussória que se visa anular não se revela como motivo suficiente para suspensão do feito de origem, em especial porque os fatos investigados não são novos e, portanto, deveriam ter sido objeto de alegação em sede de embargos à execução, estes já rejeitados por decisão transitada em julgado. Dessa forma, ao menos em análise perfunctória, reputo ausente um dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual se evidencia prudente aguardar o julgamento do mérito da irresignação, oportunidade na qual a questão será analisada com maior profundidade e extensão, após eventual exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).